Tribunal: STF
Processo: Rcl 78116
Classe: Rcl
Órgão julgador: CRISTIANO ZANIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-04-08
Data de publicação: 2025-04-08

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação, com pedido liminar, proposta por Prudential do Brasil Seguros S.A. contra acórdão proferido pelo Tribunal Regional do Trabalho da 4ª Região – TRT4 na Ação Trabalhista 0020570-83.2019.5.04.0008, para garantir a observância das teses fixadas pelo STF no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental – ADPF 324/DF, do Recurso Extraordinário – RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG, das Ações Declaratórias de Constitucionalidade – ADCs 48/DF e 66/DF e das Ações Diretas de Inconstitucionalidade – ADIs 3.961/DF e 5.625/DF.



    A reclamante afirma que a Justiça do Trabalho:



     [...] reconheceu o vínculo empregatício entre a PRUDENTIAL e sua ex-franqueada, muito embora a ora Reclamante tenha alegado e comprovado que: 



    i) A Sra. MARIANA é empresária com altíssimo grau de instrução (com vasta experiência no mercado, graduada pela ULBRA) e expressiva condição financeira (faturamento médio mensal superior a R$ 11 mil. Em números corrigidos, aplicando-se o índice oficial que mede a inflação – IPCA- no Brasil, o valor total faturado seria de R$ 282.697,53 e a média mensal seria de R$ 15.705.41); 



    ii) a ex-franqueada manteve contrato típico, previsto em leis próprias (de franquia e de corretagem de seguros) — ambos os regimes jurídicos que regem a relação preveem expressamente ausência de vínculo de emprego entre as partes contratantes; 



    iii) os contratos foram entabulados entre pessoas jurídicas; e 



    iv) não houve alegação de qualquer vício de consentimento (doc. 1, p. 2 – grifos no original).  



    Prossegue aduzindo que:



    [...] 13. No caso em tela, nos exatos termos do art. 3º da Lei 8.955/1994, posteriormente sucedida pela Lei 13.966/2019, a PRUDENTIAL forneceu à Sra. MARIANA a Circular de Oferta de Franquia (caput) com a descrição geral do negócio e das atividades que seriam desempenhadas pelo franqueado [...].



    14. Durante praticamente 4 meses, a beneficiária da decisão reclamada avaliou o custo de oportunidade. 



    15. Finalmente, em abril de 2017, a Sra. MARIANA, por meio de sua empresa SCHIRMER CORRETORA DE SEGUROS DE VIDA LTDA-ME, celebrou contrato de franquia com a PRUDENTIAL, aderindo, consequentemente, ao pagamento de Taxa Inicial de Franquia, royalties, taxas de publicidade e de ocupação de espaço. 



    16. Nesse contrato, a PRUDENTIAL figurou exclusivamente como interveniente anuente, enquanto a Sra. MARIANA assumiu a responsabilidade ilimitada e solidária pelas obrigações assumidas pela Corretora Franqueada. 



    17. Fica nítida, assim, a intenção das partes signatárias de sujeitar os mencionados contratos à Lei 8.955/94 (“Lei de Franquias”), a qual estabelecia em seu artigo 2º5 que o contrato de franquia não configura uma relação empregatícia entre o franqueador e os franqueados.



    [...] 22. Não fosse isso suficiente, em suas redes sociais, a Sra. MARIANA se apresenta como gestora experiente, com condições financeira, educacional e intelectual privilegiadas, estando muito acima do homem médio. Não é lícito que se valha da própria torpeza em seu benefício, em patente má-fé contratual, para auferir ganhos que não lhe são devidos.



    [...] 27. Se ela fosse de fato uma empregada assalariada em uma corretora de seguros, considerando a realidade do mercado brasileiro, ele teria recebido em média o valor mensal de R$ 2.803,006. Ou seja, para faturar os R$ 208.033,38 que ela alcançou em 18 meses, seria necessário trabalhar como empregado assalariado por mais de 6 anos (doc. 1, pp. 4-8).



    Conclui que:



    [...] a decisão reclamada ignorou a existência da Lei de Franquias e, consequentemente, não houve a verificação se o modelo de negócio PRUDENTIAL cumpre os requisitos legais. A controvérsia foi analisada unicamente sob o enfoque da presença ou não dos requisitos configuradores da relação empregatícia (previstos na CLT), ignorando que a situação concreta é regida por um contrato típico de franquia (previsto em lei específica, de mesma hierarquia que a CLT, mas posterior a ela). (Doc. 1, p. 12).  



    Ao final, aponta o preenchimento dos requisitos necessários para o provimento do pedido liminar e requer:  



    [...] a procedência da presente reclamação para ser cassada a decisão reclamada, determinando-se que outra seja proferida em observância às decisões proferidas por esse Eg. STF na ADPF 324, nas ADC’s 48 e 66 e nas ADI’s 3.961 e 5.625 (doc. 1, p. 33).  



    É o relatório. Decido.



    Preliminarmente, observo que a ação está apta a ser julgada; por isso, deixo de requisitar as informações e de enviar o feito à Procuradoria-Geral da República (arts. 52, parágrafo único, e 161, parágrafo único, ambos do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal – RISTF).  



    A demanda é procedente, pois a decisão impugnada afronta precedentes vinculantes  do Supremo Tribunal Federal, como será explicitado. 



    A reclamante sustenta que o ato impugnado descumpriu o entendimento firmado por esta Suprema Corte ao julgar a ADPF 324/DF, o RE 958.252 RG/MG – Tema 725 da Repercussão Geral, as ADCs 48/DF e 66/DF e as ADIs 3.961/DF e 5.625/DF, que firmaram as seguintes teses, respectivamente: 



    1. É lícita a terceirização de toda e qualquer atividade, meio ou fim, não se configurando relação de emprego entre a contratante e o empregado da contratada. 



     2. Na terceirização, compete à contratante: i) verificar a idoneidade e a capacidade econômica da terceirizada; e ii) responder subsidiariamente pelo descumprimento das normas trabalhistas, bem como por obrigações previdenciárias, na forma do art. 31 da Lei 8.212/1993 (ADPF 324/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, DJe 6/9/2019). 



    É lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante (RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG, Rel. Min. Luiz Fux, Tribunal Pleno, DJe 13/9/2019). 



    1 - A Lei nº 11.442/2007 é constitucional, uma vez que a Constituição não veda a terceirização, de atividade-meio ou fim. 2 - O prazo prescricional estabelecido no art. 18 da Lei nº 11.442/2007 é válido porque não se trata de créditos resultantes de relação de trabalho, mas de relação comercial, não incidindo na hipótese o art. 7º, XXIX, CF. 3 - Uma vez preenchidos os requisitos dispostos na Lei nº 11.442/2007, estará configurada a relação comercial de natureza civil e afastada a configuração de vínculo trabalhista (ADC 48/DF e ADI 3.961/DF, julgadas em conjunto, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, DJe 19/5/2020). 



    AÇÃO DECLARATÓRIA DE CONSTITUCIONALIDADE. REGIME JURÍDICO FISCAL E PREVIDENCIÁRIO APLICÁVEL A PESSOAS JURÍDICAS PRESTADORAS DE SERVIÇOS INTELECTUAIS, INCLUINDO OS DE NATUREZA CIENTÍFICA, ARTÍSTICA E CULTURAL. COMPATIBILIDADE CONSTITUCIONAL. LIVRE INICIATIVA E VALORIZAÇÃO DO TRABALHO. LIBERDADE ECONÔMICA NA DEFINIÇÃO DA ORGANIZAÇÃO EMPRESARIAL. AÇÃO JULGADA PROCEDENTE. 1. A comprovação da existência de controvérsia judicial prevista no art. 14 da Lei n. 9.868/1999 demanda o cotejo de decisões judiciais antagônicas sobre a validade constitucional na norma legal. Precedentes. 2. É constitucional a norma inscrita no art. 129 da Lei n. 11.196/2005 (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021).



     1) É constitucional a celebração de contrato civil de parceria entre salões de beleza e profissionais do setor, nos termos da Lei n. 13.352, de 27 de outubro de 2016; 2) É nulo o contrato civil de parceria referido, quando utilizado para dissimular relação de emprego de fato existente, a ser reconhecida sempre que se fizerem presentes seus elementos caracterizadores (ADI 5.625/DF, Redator para o acórdão Min. Nunes Marques, Tribunal Pleno, DJe 29/3/2022). 



    Sobre o tema, esclareço que o Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, assentou a possibilidade de terceirização de qualquer atividade econômica, reconhecendo legítimas outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego.  



    No caso concreto, porém, observo que o TRT4 adotou entendimento dissonante das citadas decisões vinculantes proferidas por esta Suprema Corte. Transcrevo a ementa do acórdão reclamado, no que interessa:



    VÍNCULO DE EMPREGO. CONTRATO DE FRANQUIA. A existência de contrato de franquia não impede o reconhecimento de vínculo de emprego do trabalhador com a tomadora-franqueadora quando presentes os requisitos do art. 3º da CLT. Recurso da reclamada desprovido no aspecto. [...] (doc. 4, p. 2)



    Destaco trechos do voto condutor do referido acórdão:



    [...] Os documentos juntados aos autos apontam, de fato, para a existência de uma relação comercial de natureza civil. É incontroverso que a reclamante assinou contrato de franquia em 28/04/2017 (ID. 224d768 - fls. 81/91), tendo previamente, em 05/12/2016, recebido "Circular de Oferta de Franquia", participado do "Programa de Estudo de Viabilidade de Negócios" e constituído empresa própria. Formalmente, foram seguidos os trâmites para a configuração de um contrato de franquia. Contudo, é uma das razões de ser desta Justiça Especializada a identificação de situações que buscam ludibriar a lei trabalhista, garantidora de direitos sociais consagrados constitucionalmente. [...].



    In casu, o contrato firmado, como já dito, empresta formal regularidade à relação. Contudo, a reclamada evidencia sua condição de empregadora na relação contratual quando arca com a grande maioria dos custos da atividade econômica, desde a disponibilização de espaço físico com estações de trabalho para os corretores até o aporte financeiro inicial travestido para fazer frente aos gastos burocráticos de regularização da pessoa jurídica. 



    Dito de outra maneira, a reclamada exigia no instrumento vinculativo o pagamento de verbas próprias dos contratos de franquia, mas paralelamente oferecia pagamentos para fazerem frente a estes gastos. Na cláusula quarta do documento em comento há previsão da "taxa inicial de franquia - TIF, royalties, taxa de publicidade e taxa de ocupação de espaço", sendo de R$ 5.000,00 a TIF e as demais totalizando R$ 900,00 mensais (ID. 224d768 - fl. 82). O pagamento da TIF pela reclamante foi realizado em 02/05/2017 (ID. b95b34e - fl. 114)



    [...] Em suma, as práticas adotadas pela empresa buscam travestir a relação havida como sendo um contrato de franquia, notadamente diante dos revezes judiciais que experimentaram com os contratos que eram oferecidos até 2016 - sem previsão de pagamento da TIF, por exemplo -, que resultaram em reiteradas decisões reconhecendo o vínculo de trabalho. Entretanto, como explicitado, os aspectos materiais do vínculo continuam configurando a relação de trabalho.



    Necessário lembrar, ainda, que a definição da tipicidade da relação contratual se dá, primordialmente, pela materialidade dos fatos. Significa dizer, em outras palavras, que o princípio da verdade real é trazido ao processo trabalhista como paradigma a ser adotado nas questões conflituosas, notadamente em relação ao vínculo mantido. A boa-fé é ferida precipuamente pela demandada, ao simular um contrato de franquia para travestir o pacto que, ao cabo, apresenta todos os requisitos exigidos para a configuração da relação laboral.



    [...] Cabe destacar, até a testemunha arrolada pela demandada, RICARDO BARCELO MATTE, afirmou que de 3 a 4 meses trabalhou com pessoa física antes de ser jurídica, e as atividades continuaram sempre as mesmas.



    Assim, necessário analisar a lide de acordo com o art. 3º da CLT, "Considera-se empregado toda pessoa física que prestar serviços de natureza não eventual a empregador, sob a dependência deste e mediante salário". 



    Não pairam dúvidas razoáveis sobre a onerosidade do pacto. No que tange à pessoalidade, os depoimentos em uníssono, inclusive do preposto da reclamada, apontam para a exigência de dedicação exclusiva, sem a colaboração de outros assistentes, não podendo a autora se fazer substituir por outrem. A não-eventualidade e a subordinação restam caracterizadas pela realização semanal de reuniões e a exigência de presença física no ponto de apoio da empresa regularmente, sujeitos os ausentes à imposição de medidas coercitivas.



    [...] Portanto, face ao conjunto probatório dos autos, conclui-se que a autora laborou de forma onerosa, pessoal, não eventual e subordinada, nos termos do art. 3º da CLT, o que se traduz na formação do vínculo de emprego. Impõe-se a manutenção da sentença, no particular.



    Diga-se ainda que, estando presentes todos os elementos necessários à formação do vínculo empregatício, a contratação do reclamante como corretor de seguros autônomo ou fraqueado caracteriza fraude à legislação trabalhista, nos termos do art. 9º da CLT, bem como às Leis nº 4.594/64 e 8.955/94, que vedam a existência de vínculo de emprego entre o corretor e a seguradora e entre o franqueado e a franqueadora. A propósito, a vedação prevista no art. 17 da Lei nº 4.594/64 somente se aplica quando resguardada a independência do profissional na corretagem de seguros, o que não é o caso dos autos. 



    Por fim, cumpre registrar que o princípio da autonomia da vontade tem aplicação restrita no direito do trabalho, ante o caráter imperativo das normas trabalhistas. Assim, o fato de o reclamante ter assinado documentos que o qualificam como franqueado não é suficiente para descaracterizar o vínculo de emprego reconhecido na presente decisão.



    [...] Mantido o reconhecimento do vínculo de emprego, remanesce a condenação ao pagamento das verbas decorrentes, inclusive rescisórias, como 13º salário, férias e FGTS. Tampouco prospera o recurso quanto aos critérios de correção do FGTS, visto que se trata de matéria afeta à fase de liquidação de sentença, tal como determinado em sentença (doc. 4, pp. 5-8 – grifei).



    Na base empírica do acórdão impugnado consta que a beneficiária assinou contrato de franquia e constituiu empresa própria (doc. 4, p. 21). Ademais, inexiste menção a vício de consentimento ou condição de vulnerabilidade da contratada na opção da relação jurídica estabelecida.



    No caso concreto, discute-se a natureza da relação jurídica entre a reclamante e a beneficiária, titular de uma pessoa jurídica. 



    Em casos como o deste processo, a existência de vulnerabilidade é critério que vem sendo utilizado pelo Supremo Tribunal Federal para a análise da existência de vínculo de emprego entre as partes contratantes e da licitude do contrato. Nessa linha de entendimento, transcrevo:



    Agravo regimental em reclamação. Tema nº 725 da Repercussão Geral (RE nº 958.252) e ADPF nº 324. Prestação de serviços na atividade-fim de empresa tomadora de serviço por sociedade jurídica unipessoal. Fenômeno jurídico da ‘pejotização’. Existência de aderência estrita entre o ato reclamado e os paradigmas do STF. Agravo regimental provido. Reclamação julgada procedente. 1. O tema de fundo, referente à regularidade da contratação de pessoa jurídica constituída como sociedade unipessoal para a prestação de serviço médico, atividade-fim da empresa tomadora de serviços, nos termos de contrato firmado sob a égide de normas do direito privado, por se relacionar com a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho, revela aderência estrita com a matéria tratada no Tema nº 725 da Sistemática da Repercussão Geral e na ADPF nº 324. 2. A proteção constitucional ao trabalho não impõe que toda e qualquer prestação remunerada de serviços configure relação de emprego (CF/88, art. 7º), sendo conferida liberdade aos agentes econômicos para eleger suas estratégias empresariais dentro do marco vigente, com fundamento no postulado da livre iniciativa (CF/88, art. 170), conforme julgado na ADC nº 48. 3. Procedência do pedido para afirmar a licitude do fenômeno da contratação de pessoa jurídica unipessoal para a prestação de serviço a empresa tomadora de serviço, destacando-se não somente a compatibilidade dos valores do trabalho e da livre iniciativa na terceirização do trabalho assentada nos precedentes obrigatórios, mas também a ausência de condição de vulnerabilidade na opção pelo contrato firmado na relação jurídica estabelecida que justifique a proteção estatal por meio do Poder Judiciário. Precedentes. 4. Agravo regimental provido e reclamação julgada procedente (Rcl 57.917 AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Rel. p/ Acórdão Min. Dias Toffoli, Segunda Turma, DJe 28/6/2023 – grifei).



    Ademais, no julgamento da ADC 66/DF, da relatoria da Ministra Cármen Lúcia, em relação aos benefícios fiscais e previdenciários de empresas prestadoras de serviços intelectuais, inclusive os de natureza científica, artística ou cultural, em caráter personalíssimo ou não (art. 129 da Lei n. 11.196/2005), o Ministro Dias Toffoli asseverou em seu voto:



    Com essa medida, de um lado, a parte contratante desses serviços tem relevante diminuição de ônus não só tributários, mas também trabalhistas. De outro lado, os serviços contratados não mais ficam sujeitos, inclusive para fins previdenciários, às regras de tributação aplicáveis às pessoas físicas, como aquelas atinentes ao imposto de renda devido por pessoa física.



    Para além dos incentivos previdenciários e tributários, a presente ação direta se insere no contexto da conjugação da livre iniciativa com a valorização do trabalho humano, as quais fundamentam a ordem econômica e com as quais se busca atingir os objetivos fundamentais da República Federativa do Brasil, inscritos no art. 3º da Magna Carta (ADC 66/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia, Tribunal Pleno, DJe 8/1/2021 – grifei).



     Portanto, ao reconhecer o vínculo de emprego, a Justiça do Trabalho desconsiderou os aspectos jurídicos relacionados à questão, em especial os precedentes do Supremo Tribunal Federal que consagram a liberdade econômica e de organização das atividades produtivas e reconhecem outras formas de contratação e prestação de serviços, alternativas à relação de emprego. No mesmo sentido, cito os seguintes julgados: 



    CONSTITUCIONAL, TRABALHISTA E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NA RECLAMAÇÃO. NULIDADE POR NÃO CITAÇÃO DA PARTE BENEFICIÁRIA DA DECISÃO RECLAMADA (ART. 989, III, DO CPC). INOCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE DEMONSTRAÇÃO DO PREJUÍZO. OFENSA AO QUE DECIDIDO POR ESTE TRIBUNAL NO JULGAMENTO DA ADPF 324 E DO TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO DE AGRAVO DESPROVIDO. 1. As razões que poderiam ter sido aduzidas na contestação, a fim de influir no julgamento da presente Reclamação, foram apresentadas neste Recurso de Agravo, não havendo qualquer prejuízo à parte agravante. Incide, portanto, a regra segundo a qual não haverá declaração de nulidade quando não demonstrado o efetivo prejuízo causado à parte (pas de nulitté sans grief). 2. O acórdão recorrido reconheceu a ilicitude da terceirização e atribuiu aos prestadores cooperados e titulares de pessoa jurídica prestadora de serviços a condição de empregados, afirmando a ilegitimidade da terceirização pela evidenciada pejotização. 3. A controvérsia que se apresenta nestes autos é comum tanto ao que decidido no julgamento da ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO) quanto no do Tema 725-RG (RE 958.252, Rel. Min. LUIZ FUX), oportunidade em que esta CORTE fixou tese no sentido de ser lícita a terceirização ou qualquer outra forma de divisão do trabalho entre pessoas jurídicas distintas, independentemente do objeto social das empresas envolvidas, mantida a responsabilidade subsidiária da empresa contratante. 4. A conclusão adotada pelo acórdão recorrido acabou por contrariar os resultados produzidos nos RE 958.252 (Rel. Min. LUIZ FUX) e ADPF 324 (Rel. Min. ROBERTO BARROSO), a sugerir, consequentemente, o restabelecimento da autoridade desta CORTE quanto ao ponto. 5. Recurso de Agravo a que se nega provimento (Rcl 58.104 AgR/BA, Rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 15/5/2023).



    AGRAVO REGIMENTAL NA RECLAMAÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO À PARTE. DIREITO TRABALHISTA. TERCEIRIZAÇÃO DE SERVIÇOS. ALEGAÇÃO DE AFRONTA À AUTORIDADE DAS DECISÕES PROFERIDAS POR ESTA SUPREMA CORTE NA ADPF 324/DF E NO RE 958.252 RG/MG (TEMA 725 DA REPERCUSSÃO GERAL). ADERÊNCIA ESTRITA. SERVIÇOS DE ENGENHARIA. RECLAMAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. AGRAVO DESPROVIDO. I - A declaração de nulidade processual depende da demonstração de efetivo prejuízo pela parte que a alega, o que não ocorreu no caso em análise. II - O Supremo Tribunal Federal, com fundamento nos princípios constitucionais da livre iniciativa e da livre concorrência, entendeu ser possível a terceirização de qualquer atividade econômica, ficando superada a distinção estabelecida entre atividade-fim e atividade-meio firmada pela jurisprudência trabalhista. III - Existência de afronta à autoridade das decisões proferidas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725/RG. Precedentes. IV - Agravo regimental desprovido (Rcl. 62.111/PE, da minha relatoria, Primeira Turma, DJe 25/10/2023).



    Posto isso, com fundamento no art. 992 do CPC e no art. 161, parágrafo único, do RISTF, julgo procedente o pedido para cassar a decisão reclamada e afastar o vínculo empregatício reconhecido pela Justiça do Trabalho, em observância às decisões prolatadas na ADPF 324/DF e no RE 958.252 RG/MG – Tema 725 RG.



    Sem condenação em honorários, pois não houve angularização processual.



    Atribua-se a esta decisão força de mandado/ofício.



    Publique-se.



    Brasília, 8 de abril de 2025.



Ministro Cristiano Zanin



Relator